Tribunal: TJES
Processo: 0000744-71.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-71.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CREUZA DA SILVA COELHO

RELATOR(A):

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização ajuizada por CREUZA DA SILVA COELHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco sustenta a regularidade do empréstimo consignado contestado pela autora, que alega não ter contratado a operação. A perícia grafotécnica concluiu pela divergência da assinatura constante do contrato, caracterizando fraude. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) a responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada por terceiros; e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a autora demonstrou hipossuficiência econômica, recebendo benefício previdenciário de um salário mínimo, e o banco não apresentou prova capaz de infirmar essa condição.

4. As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14), respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, inclusive em casos de fraude praticada por terceiros, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.197.929/PR e Súmula 479 do STJ).

5. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura do contrato não pertence à autora, evidenciando a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que não adotou medidas eficazes para evitar a fraude.

6. O dano moral resta configurado, pois os descontos indevidos nos proventos da autora comprometeram sua subsistência, extrapolando o mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao dano causado e compatível com os precedentes do tribunal em casos semelhantes.

8. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), à taxa de 1% ao mês, e, a partir do acórdão, pela taxa SELIC, que já engloba a correção monetária (Súmula 362 do STJ).

9. Os danos materiais devem ser corrigidos desde cada desconto indevido, com atualização monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

10. N
ão se pode determinar a compensação da indenização com os valores supostamente creditados dos empréstimos porquanto a instituição financeira não comprovou os depósitos.

11.
Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça concedida à parte autora deve ser mantida quando não há prova suficiente para afastar sua condição de hipossuficiência.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, em razão do risco inerente à sua atividade.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário está caracterizado quando compromete a subsistência do consumidor.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

5. Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde o evento danoso à taxa de 1% ao mês e, a partir do acórdão que arbitrou novo valor, pela taxa SELIC, que já engloba a correção monetária.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre os danos materiais devem incidir desde cada desconto indevido, aplicando-se a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 398; CPC/2015, art. 95, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018, DJe 22/08/2018; TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como alterar de ofício os índices de correção monetária e juros moratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-71.2020.8.08.0009

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CREUZA DA SILVA COELHO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
em razão da sentença, id. 11780853, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada por
CREUZA DA SILVA COELHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, id. 11780859, pugna o apelante pela revogação do benefício de gratuidade da justiça deferido à autora.

Ainda, afirma que a fraude foi praticada por terceiros, de modo a incidir a excludente de responsabilidade, assim como a autora não se desincumbiu do ônus da prova, pois não trouxe aos autos comprovação do dano extrapatrimonial alegado, sendo excessivo o
quantum
arbitrado.

Aduz, outrossim, que o valor do empréstimo foi depositado na conta da recorrida, restando imprescindível a compensação.

E mais: os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, em observância à Súmula 362 do STJ. Por sua vez, os honorários devem arbitrados por equidade.

Contrarrazões, id. 11780862, pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à regularidade de empréstimo bancário.

A autora afirma que desconhece a transação que deu origem aos descontos lançados mensalmente em seu benefício previdenciário de nº 094.355.219.

Por sua vez, a instituição financeira demandada sustenta a regularidade da contratação, tendo juntado aos autos cópia dos contratos (fls. 64/65, 68-v/70, 76/77-v 78/79).

No curso da demanda foi realizada perícia judicial que concluiu:

Diante dos documentos avaliados, digo juntados pela parte, sendo este uma cópia, com assinaturas DIVERGENTES, ou seja, diversa, em ataque, remate, curvilínea diverso (autora) e angulosa diversa (fraude), hábitos gráficos, comportamento de pauta e momentos gráficos, no
estudo aplicado.

O Réu para comprovação do negócio apresenta um termo de adesão em imagens preto e branco, onde as assinaturas ali apostas não provieram do punho da Autora.

Nesse cenário, saliento que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No caso em questão, restou comprovada, mediante perícia técnica, a ocorrência de fraude a ensejar fortuito interno.

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da não adoção de meios eficazes para impedir a ocorrência daquela, patente a responsabilidade da instituição financeira, não havendo que se falar em excludente.

Aliás, o Tribunal da Cidadania possui súmula sobre o tema, de seguinte teor:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Mister reconhecer, nessa linha, a lesão extrapatrimonial, decorrente dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Sobre a matéria, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude
resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral
. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Com relação ao
quantum
arbitrado, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido e desestimulando a prática reiterada da conduta ilícita, mas com cautela a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Assim, entendo necessária a redução do montante arbitrado na origem (R$ 8.000,00) (oito mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

Quanto aos índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora, anoto que são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública. Portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo Julgador, sem que ocorra “
reformatio in pejus
”.

Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do seu arbitramento (o presente acórdão), apenas pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Lado outro, no que diz respeito aos danos materiais, anoto que os juros e a correção deverão incidir desde cada desconto indevido (art. 398 do CC/02 e Súmula 54 e 43, STJ) com base na taxa SELIC, que já engloba ambos.

Ressalto, ainda, não ser possível acolher o pedido de compensação da indenização arbitrada com os valores supostamente creditados em conta de titularidade da autora, porquanto o recorrente não comprovou os aludidos depósitos.

Quanto à verba honorária, saliento que, de acordo com o tema 1.076, do c. STJ, somente será fixada por equidade “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (CPC, §8º, do art. 95), o que não é o caso dos autos, uma vez que na hipótese houve expressa condenação.

Por fim , acerca do benefício de gratuidade da justiça deferido à autora, compulsando os autos verifico que ela demonstrou fazer
jus
à benesse, por se tratar de aposentada com benefício de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Outrossim, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que infirme a condição, de modo que o benefício deve ser mantido.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e,
de ofício
, estabelecer os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (leia-se cada desconto indevido), art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC; e (ii) a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do presente arbitramento, apenas com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)